Tribunal: TJSP
Processo: 2237690-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRATO NÃO VINCULADO AO FCVS (RAMO 68). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. SÚMULA 150 DO C. STJ. INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRATO NÃO VINCULADO AO FCVS (RAMO 68). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. SÚMULA 150 DO C. STJ. INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES E LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA COMPANHIA EXCELSIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSÍVEL. ARTIGO 88 DO CDC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias (impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça e inépcia da inicial) não estão previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e se não há a demonstração de urgência na análise do pedido, a justificar a mitigação do referido rol.
2. Em ação indenizatória fundada em contrato de seguro habitacional, tratando-se de apólice do ramo 68, o contrato firmado pelos mutuários não está vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), o que afasta o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal de ingressar na demanda.
3. O sujeito que demonstra o seu vínculo com o imóvel segurado tem legitimidade para pleitear indenização fundada em contrato de seguro habitacional .
4. A seguradora do Sistema Financeiro da Habitação é titular de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão de indenização fundada em contrato de seguro habitacional.
5. A denunciação da lide não é admitida em relação consumerista, por força do disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Por se prolongarem no tempo, os danos decorrentes de vício de construção não permitem a fixação de um termo inicial exato para o início da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória a ser intentada contra seguradora.